Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS JULGADOS EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretensão recursal do Reclamante é o julgamento de procedência dos pedidos, em razão da realização de cobrança indevida em folha de pagamento, pleiteando a condenação do Recorrido em danos morais e restituição do indébito em dobro.
2. Acordo formalizado em outra ação, renunciando expressamente a qualquer direito postulatório presente, passado e futuro sobre os fatos, direitos e obrigações em que se fundam a referida ação.
3. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012760-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCOS SOUZA LIMA - CPF: 210.518.011-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que a parte Recorrida atuou no exercício regular do seu direito de credora ao efetuar o desconto da parcela do empréstimo.

A parte Recorrente, nas razões recursais, postula o julgamento de procedência dos pedidos, em razão do desconto indevido realizado na folha de pagamento no mês de junho/2016 no valor de R$ 48,72 (quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), relativo a contrato cancelado e devidamente adimplido. Assim, requer a condenação do Recorrido em danos morais e materiais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021